Tribunal: TJSP
Processo: 1017099-02.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Nota fiscal – Declaração de inidoneidade – Creditamento – Prova da compra e venda – Impossibilidade:

– É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda.

Ação anulatória – AIIM – Multa punitiva – Percentual superior a 100% –

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Nota fiscal – Declaração de inidoneidade – Creditamento – Prova da compra e venda – Impossibilidade:

– É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda.

Ação anulatória – AIIM – Multa punitiva – Percentual superior a 100% – Confisco – Impossibilidade:

– A multa punitiva não pode ultrapassar 100% do valor do tributo não recolhido, sob pena de violação ao princípio do não confisco.